Tribunal: CARF
Processo: 19311.720047/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE
Despesas empregadas em imóveis de terceiros, utilizados nas atividades da empresa, independente da conta contábil utilizada para lançamento.
PIS. COFINS. CRÉDITO. TRANSPORTADORA. INSUMO. RECEPÇÃO. TRIAGEM. ARMAZENAGEM. DISTRIBUIÇÃO. TRANSPORTE ENCOMENDAS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Despesas relativas aos serviços prestados por operadores e gerentes de filiais, cujo as atividades são serviços de recepção, triagem, armazenagem, distribuição e transporte de encomendas, ou seja, dispêndios destinados à atividade fim da filial/empresa, são passiveis de descontos dos créditos de PIS e Cofins.
PIS. COFINS. CRÉDITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GERENCIAMENTO DE RISCOS. RASTREAMENTO. ESCOLTA. SEGUROS. INDENIZAÇÃO AVARIA. SEGURANÇA. LINK DE DADOS. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. MANUTENÇÃO DO SORTER. MATERIAIS CONSUMIDOS NO SORTER.
Despesas com gerenciamento de riscos. rastreamento. escolta. seguros. indenização avaria. segurança. link de dados. serviços de tecnologia. manutenção do sorter. materiais consumidos no sorter. , ou seja, dispêndios destinados à atividade fim da filial/empresa, passiveis de descontos dos créditos de PIS e Cofins.
PIS. COFINS. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
PIS. COFINS. CRÉDITO. DESPESAS COM CÓPIAS. POSSIBILIDADE
Despesas com aquisição de bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços são passiveis de desconto dos créditos de PIS e Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os gastos de construção civil e beneficiamento de prédios podem gerar créditos quando se tratar de bens ativados, através da depreciação, atendidas as condições. Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE
Despesas empregadas em imóveis de terceiros, utilizados nas atividades da empresa, independente da conta contábil utilizada para lançamento.
PIS. COFINS. CRÉDITO. TRANSPORTADORA. INSUMO. RECEPÇÃO. TRIAGEM. ARMAZENAGEM. DISTRIBUIÇÃO. TRANSPORTE ENCOMENDAS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Despesas relativas aos serviços prestados por operadores e gerentes de filiais, cujo as atividades são serviços de recepção, triagem, armazenagem, distribuição e transporte de encomendas, ou seja, dispêndios destinados à atividade fim da filial/empresa, são passiveis de descontos dos créditos de PIS e Cofins.
PIS. COFINS. CRÉDITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GERENCIAMENTO DE RISCOS. RASTREAMENTO. ESCOLTA. SEGUROS. INDENIZAÇÃO AVARIA. SEGURANÇA. LINK DE DADOS. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. MANUTENÇÃO DO SORTER. MATERIAIS CONSUMIDOS NO SORTER.
Despesas com gerenciamento de riscos. rastreamento. escolta. seguros. indenização avaria. segurança. link de dados. serviços de tecnologia. manutenção do sorter. materiais consumidos no sorter. , ou seja, dispêndios destinados à atividade fim da filial/empresa, passiveis de descontos dos créditos de PIS e Cofins.
PIS. COFINS. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
PIS. COFINS. CRÉDITO. DESPESAS COM CÓPIAS. POSSIBILIDADE
Despesas com aquisição de bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços são passiveis de desconto dos créditos de PIS e Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os gastos de construção civil e beneficiamento de prédios podem gerar créditos quando se tratar de bens ativados, através da depreciação, atendidas as condições. Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Aplica-se multa por infração à legislação tributária quando o contribuinte, obrigado à transmissão da Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuições para o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, o faz com informações inexatas, incompletas ou omitidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720047/2017-64
ACÓRDÃO
3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da COFINS, são
insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem
destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o
processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE
Despesas empregadas em imóveis de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa, independente da conta contábil utilizada para lançamento.
PIS. COFINS. CRÉDITO. TRANSPORTADORA. INSUMO. RECEPÇÃO. TRIAGEM.
ARMAZENAGEM. DISTRIBUIÇÃO. TRANSPORTE ENCOMENDAS. PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Despesas relativas aos serviços prestados por operadores e gerentes de
filiais, cujo as atividades são serviços de recepção, triagem, armazenagem,
distribuição e transporte de encomendas, ou seja, dispêndios destinados à
atividade fim da filial/empresa, são passiveis de descontos dos créditos de
PIS e Cofins.
PIS. COFINS. CRÉDITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GERENCIAMENTO DE
RISCOS. RASTREAMENTO. ESCOLTA. SEGUROS. INDENIZAÇÃO AVARIA.
SEGURANÇA. LINK DE DADOS. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. MANUTENÇÃO
DO SORTER. MATERIAIS CONSUMIDOS NO SORTER.
Despesas com gerenciamento de riscos. rastreamento. escolta. seguros.
indenização avaria. segurança. link de dados. serviços de tecnologia.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
2
manutenção do sorter. materiais consumidos no sorter. , ou seja,
dispêndios destinados à atividade fim da filial/empresa, passiveis de
descontos dos créditos de PIS e Cofins.
PIS. COFINS. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
PIS. COFINS. CRÉDITO. DESPESAS COM CÓPIAS. POSSIBILIDADE
Despesas com aquisição de bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços são passiveis de desconto dos créditos de PIS e
Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO. DESPESAS COM
MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os gastos de construção civil e beneficiamento de prédios podem gerar
créditos quando se tratar de bens ativados, através da depreciação,
atendidas as condições. Não geram direito a crédito os valores relativos a
gastos com despesas de manutenção predial por não configurarem
pagamento de bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da COFINS, são
insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem
destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o
processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE
Despesas empregadas em imóveis de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa, independente da conta contábil utilizada para lançamento.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
3
PIS. COFINS. CRÉDITO. TRANSPORTADORA. INSUMO. RECEPÇÃO. TRIAGEM.
ARMAZENAGEM. DISTRIBUIÇÃO. TRANSPORTE ENCOMENDAS. PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Despesas relativas aos serviços prestados por operadores e gerentes de
filiais, cujo as atividades são serviços de recepção, triagem, armazenagem,
distribuição e transporte de encomendas, ou seja, dispêndios destinados à
atividade fim da filial/empresa, são passiveis de descontos dos créditos de
PIS e Cofins.
PIS. COFINS. CRÉDITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GERENCIAMENTO DE
RISCOS. RASTREAMENTO. ESCOLTA. SEGUROS. INDENIZAÇÃO AVARIA.
SEGURANÇA. LINK DE DADOS. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. MANUTENÇÃO
DO SORTER. MATERIAIS CONSUMIDOS NO SORTER.
Despesas com gerenciamento de riscos. rastreamento. escolta. seguros.
indenização avaria. segurança. link de dados. serviços de tecnologia.
manutenção do sorter. materiais consumidos no sorter. , ou seja,
dispêndios destinados à atividade fim da filial/empresa, passiveis de
descontos dos créditos de PIS e Cofins.
PIS. COFINS. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
PIS. COFINS. CRÉDITO. DESPESAS COM CÓPIAS. POSSIBILIDADE
Despesas com aquisição de bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços são passiveis de desconto dos créditos de PIS e
Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO. DESPESAS COM
MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os gastos de construção civil e beneficiamento de prédios podem gerar
créditos quando se tratar de bens ativados, através da depreciação,
atendidas as condições. Não geram direito a crédito os valores relativos a
gastos com despesas de manutenção predial por não configurarem
pagamento de bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
4
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Aplica-se multa por infração à legislação tributária quando o contribuinte,
obrigado à transmissão da Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuições
para o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, o faz com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer de
parte do Recurso Voluntário, por preclusão, vencida a conselheira Flávia Sales Campos Vale
(Relatora), que o conhecia integralmente, sendo designado para redigir o voto vencedor quanto a
essa questão o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, e, em relação à parte conhecida, em dar parcial
provimento ao recurso, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para reverter as
glosas de créditos, observados os requisitos da lei, em relação a (I.i) seguros, (I.2) avaria sem
cobertura, (I.3) serviços de cópias, (I.4) despesas com gerenciamento de riscos, (I.5) outros
serviços de gerenciamento de riscos, (I.6) link de dados, (I.7) serviços de tecnologia, (I.8) serviços
de segurança, (I.9) serviços de escolta, (I.10) serviços de manutenção e materiais de informática
consumidos no sorter e (I.11) locação de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo, exceto quanto à locação de máquinas para café, caçambas para recolhimento de
resíduos, computadores, projetores e sistemas de telefonia; (II) por voto de qualidade, para
manter em parte as glosas de créditos relativamente a (II.1) conservação predial, vencidos os
conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora) e Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que revertiam a
glosa, e (II.2) serviços de terceiros, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora) e
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que revertiam parcialmente as glosas, sendo designado para redigir
o voto vencedor nesse item o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar; e (III) por maioria de votos, para
reverter a glosa de créditos em relação à amortização de licença de software, vencido o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que negava provimento nesse item.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
5
Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Marcelo Enk de Aguiar, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no
processo eletrônico.
“Trata-se de processo formalizado para tratamento dos Autos de Infração (AI)
resultantes de procedimento fiscal realizado junto à Braspress Transportes
Urgentes Ltda (Braspress). O referido procedimento foi amparado pelo Mandado
de Procedimento Fiscal no 08.1.24.00-2015-02519-4 e teve início em 18/12/2015
(fls. 4/6), com ciência da contribuinte em 21/12/2015 (fls. 7/9).
As autuações tiveram por base a verificação das obrigações pertinentes à
Contribuição para o PIS/Pasep (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) do ano-calendário de 2013, tendo sido apuradas
infrações referentes a (i) glosa de créditos de PIS e Cofins abatidos irregularmente
e (ii) multa pelo cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas.
Os valores lançados, acrescidos das correspondentes parcelas relativas à multa de
ofício e aos acréscimos legais, encontram-se fundamentados e detalhados nos
autos de infração (fls. 1405/1423), no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1424/1458),
na Relação de Créditos abatidos irregularmente (fl. 1459 - arquivo não paginável),
nos Anexos I a IV (fls. 1460/1463) e nos demais documentos que instruem os
autos.
Em breve síntese do Termo de Verificação Fiscal (TVF), nele a autoridade fiscal
abordou inicialmente a origem e o histórico da ação fiscal, incluindo a
fundamentação legal para os lançamentos, e, depois, passou a tratar das bases e
dos critérios utilizados para os levantamentos. Transcrevemos o seguinte trecho:
[...]
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
6
7 Portanto, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas somente aqueles que, adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente, sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço objeto da atividade
econômica. [Grifamos.]
8 Na definição de bens e serviços utilizados como “insumos” na Prestação
de Serviços, foram enquadrados como insumos pelas citadas Instruções
Normativas SRF no 247/2002, e no 404/2004, os bens aplicados ou
consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no
ativo imobilizado e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço. [Grifamos.]
9 Essa conceituação, portanto, é a que foi levada em consideração ao
analisar os gastos relacionados pela fiscalizada sobre os quais foram
calculados créditos da contribuição para o Pis e para a Cofins.
10 Considerando essa conceituação, no decorrer dos trabalhos de
verificação, foi constatado que a contribuinte descontou valores a título de
créditos de Pis e Cofins sobre bens e serviços não consumidos diretamente
na prestação dos serviços de transportes, tais como: ÁGUA E ESGOTO,
SERVIÇOS DE DESPACHANTES, DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE RISCO,
SEGUROS, MANUTENÇÃO DE RÁDIO, ANÚNCIO E PUBLICIDADE, MATERIAL
DE PROPAGANDA, FEIRAS E EVENTOS, ASSISTÊNCIA MÉDICA, DESPESAS
POSTAIS, LINK DE DADOS, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, SEGURANÇA,
SERVIÇOS DE ESCOLTA, SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA DE
FUNCIONÁRIOS), VALE REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA, TREINAMENTO E CURSO,
FARMÁCIA, AUXILIO FUNERAL, EXAME OCUPACIONAL, HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, HOSPEDAGEM, LANCHES E
REFEIÇÕES, CONTA DE TELEFONE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
JARDINAGEM, CONTA DE TELEFONE 0800, COPA E COZINHA, MATERIAIS DE
CONSUMO ADMINISTRATIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE
INFOMÁTICA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONDUÇÃO, CARTÓRIO,
DESPESAS
COM
CÓPIAS,
LOCAÇÃO
DE
CENTRAIS
TELEFÔNICAS,
MANUTENÇÃO DE TELEFONES, IMPRESSOS, CONFECÇÃO DE FATURAS,
AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, COMBUSTÍVEIS DE AERONAVES,
BRINDES E BONIFICAÇÕES, MATERIAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL,
DESPESAS COM COMISSÕES, ALUGUÉIS PAGOS A PESSOAS FÍSICAS,
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DESTINADOS A TERCEIROS, CONSERVAÇÃO PREDIAL,
INSS,
INDENIZAÇÃO
POR
AVARIAS,
DESCONTOS
INCONDICIONAIS
CONCEDIDOS. Esses dispêndios, em parte, não são necessários/essenciais
para a execução da atividade do transporte de cargas exercida pelo
contribuinte e, em parte, ainda que necessários/essenciais não são
aplicados ou consumidos diretamente nos serviços prestados pela empresa,
portanto não é admissível o abatimento dos créditos relativos a eles.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
7
[...]
Prosseguindo com o Termo de Verificação Fiscal, além dos dispêndios relacionados
acima, ocorreram gastos que, devido às suas peculiaridades, foram detalhados
individualmente, quais sejam:
 Subcontratação de Fretes;  Aluguéis;  Conservação Predial;  Serviços de
Terceiros PJ;  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  Seguros RCTR-C,
Seguros RCF-DC, Segurança, Serviços de Escolta;  Locação de Máquinas e
Equipamentos;  Amortização de Licença de Software;  INSS;  Indenização por
Avaria sem Cobertura;  Descontos Incondicionais Concedidos; e  "Fiscal X
Oracle", "Acerto Oracle X Fiscal" e "Ajuste Crédito de PIS/Cofins.
No TVF, depois de relatar e fundamentar as glosas de créditos do PIS e da Cofins, o
Auditor-Fiscal explicou a aplicação da multa por infração à legislação tributária,
tendo em vista que a Braspress transmitiu ao Sped a Escrituração Fiscal Digital -
EFDContribuições com informações inexatas.
Por fim, a autoridade fiscal conclui o Termo de Verificação Fiscal nos seguintes
termos (grifos nossos):
23 CONCLUSÃO Face ao exposto, restando devidamente demonstrada a
infração à legislação tributária procedemos a lavratura do presente Auto-de-
Infração, de acordo com o artigo 836 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), em nome do sujeito passivo BRASPRESS
TRANSPORTES URGENTES LTDA no montante de R$46.609.594,39, dos quais
R$38.996.010,41 são referentes glosa de créditos de Pis e Cofins abatidos
irregularmente e R$7.613.583,98 são referentes à multa pelo cumprimento
de obrigação acessória com informações inexatas.
As Contribuições para o Pis e para a Cofins que deixaram de ser apuradas e
recolhidas em razão dos fatos aqui apontados, são exigidas através deste
Auto de Infração, no qual são mencionados os valores lançados, bem como os
fundamentos para sua exigência, e do qual este Relatório Fiscal faz parte
integrante.
24 E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo,
assinado digitalmente pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja
ciência ao sujeito passivo se dará por meio eletrônico, em conformidade
com o disposto no artigo 23, inciso III, alínea “a” e § 2o, inciso III, alíneas “a” e
“b”, do Decreto 70.235/72. Em 30/03/2017, a Braspress foi cientificada dos
autos de infração, do Relatório Fiscal e demais documentos relacionados
através dos termos de fls. 1466/1470.
Regularmente cientificada do resultado, a Braspress apresentou sua Impugnação
em 29/04/2017 (fls. 1472/1498), que veio acompanhada de procuração e
documentos de identificação (fls. 1499/1501) e de documentos comprobatórios
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
8
(fls. 1502/1506). Na peça de defesa, a interessada alega que (transcrevem-se
trechos):
[...]
1- Auto de Infração
[...]
2- A Empresa e suas Operações
A empresa Braspress Transportes Urgentes Ltda. tem por objeto social o
transporte rodoviário de carga a frete e, encomendas por conta própria e de
terceiros, de âmbito intermunicipal e interestadual; assim como o
agenciamento de carga aérea doméstica e internacional;
Para a realização do seu objeto social conta com aproximadamente 6.000
funcionários e mantém 106 (cento e seis) filiais e inúmeros pontos de coleta
em todo o território nacional, instaladas em imóveis locados de terceiros;
A partir do início de 2010 acompanhando a tendência mundial de um novo
modelo de gestão, a empresa procurou terceirizar parte de seus serviços,
contratando Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas e Físicas, além de
estimular o empreendedorismo de seus principais colaboradores e outros
profissionais, através de treinamentos específicos e orientação para a
constituição de empresas especializadas nas diversas áreas de atuação da
empresa seja operacional, intermediária e de apoio, além de outras
medidas de modernização do sistema operacional, financeiro e de controle
interno;
A visita ao Site da empresa, na Internet - endereço: www.brapress.com.br,
pode dar uma pequena ideia da empresa, dos sistemas existentes, da
automatização dos processos, do acompanhamento digital de cada
encomenda, com a consulta em tempo real (Braspress Tracking), além do
monitoramento e rastreamento de cada veículo. Também poderá conhecer
os cuidados com o recrutamento, treinamento e acompanhamento da
saúde de cada funcionário, com ênfase nos Motoristas.
A operacionalização, controle, manutenção, segurança e acompanhamento
de aproximadamente 1.000 veículos próprios, que atendem uma centena de
filiais, milhões de encomendas, exigem equipamentos, sistemas e
programas bastantes complexos e que demandam relevantes custos na
prestação dos serviços realizados e operados por pessoal próprio e por
empresas especializadas.
Mais de 6.000 colaboradores diretos e aproximadamente 2.000 pessoas
jurídicas (terceirizados), além dos transportadores contratados (agregados),
são responsáveis pela realização das atividades da empresa. [...]
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
9
Os transportes, internos nos armazéns da empresa são realizados por
veículos, tratores, empilhadeiras, carrinhos de mão, e nas unidades
automatizadas a movimentação é feita por esteiras mecânicas, ou pelos
sofisticados sistemas denominados SORTER, com uso integrado das leitoras
de códigos de barras nas rampas de alimentação, esteiras, separadores até
as rampas de saída.
O transporte externo é realizado por Veículos pequenos e médios para
entregas e coletas para aplicação nos Centros Urbanos, Veículos médios
para entregas e coletas para aplicação nos centros interurbanos, e veículos
de grande porte para transferências entre filiais de aplicação rodoviária,
todos equipados com rastreadores e atuadores, rádios de comunicação e
monitorados pelo sistema de gerenciamento de riscos e, em casos
excepcionais, acompanhados por Escoltas. [...]
Apesar de todo controle realizado por sistemas e programas complexos,
próprios e de terceiros ainda permanece a necessidade da documentação
em papel para os Conhecimentos de Transporte, Notas Fiscais e outros, que
acompanham os volumes e são apresentados aos Clientes, documentos
estes que representam ainda parcela expressiva no custo operacional da
empresa;
Cabe destacar que os caminhões e as filiais são as verdadeiras fábricas de
serviços, onde todas as operações desenvolvidas estão diretamente
vinculadas à prestação dos serviços, ficando a cargo da Matriz, as
operações comerciais, administrativas e financeiras, embora na Matriz
também sejam desenvolvidas, expressivas operações específicas de
recepção, armazenamento e distribuição das encomendas em um dos
maiores armazéns do Brasil.
Os caminhões e as filiais representam uma extensão dos lares dos principais
operadores do transporte de encomendas (motoristas, ajudantes e
auxiliares).
Destaque-se que cada filial da empresa, dotada de alojamento, centro de
apoio ao motorista, restaurante ou refeitório, realiza somente as atividades
operacionais específicas do seu objeto social: armazenamento e distribuição
de encomendas, com alto índice de automatização e tecnologia de
informação e são operadas por empresas terceirizadas;
3- Despesas, Custos e Insumos - Conceitos Legais
Do exposto fica evidente a necessidade e efetividade dos custos e dos
insumos dos serviços prestados pela Braspress e de que, esses dispêndios
não podem ser analisados como aqueles de uma pequena empresa de
transporte ou de um transportador autônomo, onde os serviços são
desenvolvidos com um ou poucos caminhões, muitas vezes
complementados com serviços eventuais de chapas e ajudantes, sem
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
10
qualquer automação, consolidação de cargas, monitoramento e eficientes
controles administrativos e fiscais, etc.;
É fato notório, em todos os setores de atividade que a sofisticação dos
processos e dos sistemas, decorrem do desenvolvimento de novas
tecnologias e da real necessidade de maior eficiência, rapidez, segurança,
pontualidade,
credibilidade,
crescimento
dos
volumes,
demandas
concorrenciais, trabalhistas, além do acompanhamento digital em tempo
real, para atender e cumprir as exigências dos clientes, do sistema
tributário, previdenciário/trabalhista e das seguradoras, o que exige uma
ampla gama de equipamentos, materiais, serviços próprios e de terceiros,
indubitavelmente ligados diretamente à prestação dos serviços realizados,
como os existentes, aplicados e registrados pela Braspress.
A evolução tecnológica, a terceirização e os seus custos devem ser
conhecidos e considerados pelo Fisco na aplicação da legislação fiscal, fato
evidentemente prejudicado neste procedimento de fiscalização, realizado
unicamente nas instalações da Delegacia da Receita Federal em Jundiaí,
sem o conhecimento da empresa (com sede em São Paulo), de suas
instalações, de sua estrutura operacional, e dos sistemas existentes para a
execução dos serviços;
O desconhecimento da empresa e de suas operações, aliado a interpretação
obtusa das Leis n° 10.637/2002, n° 10.833/2003 e das IN SRF n° 247/2002 e
n° 404/2004, levou o Auditor Fiscal a glosar os como dispêndios não
necessários para a execução da atividade de transporte ou não consumidos
diretamente nos serviços prestados, os custos e despesas diretamente
ligadas às operações da empresa, dentre os quais destacamos: DESPESAS
DE DESPACHANTES DE VEÍCULOS, SEGUROS RCF, SEGUROS RCT, SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA, LINK DE DADOS, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, TELEFONE,
SERVIÇOS DE ESCOLTA, MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESPESAS COM
GERENCIAMENTO DE RISCO, SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO DE RISCOS,
SERVIÇOS DE ESCOLTA, DESPESAS COM CÓPIAS, FATURAS, AMORTIZAÇÃO
LICENÇA DE SOFTWARE, INDENIZAÇÃO POR AVARIA S/COBERTURA.
Também foram glosados como dispêndios, não necessários para a execução
da atividade de transporte ou não consumidos diretamente nos serviços
prestados, os custos e despesas diretamente ligadas às operações da
empresa realizados nas filiais da BRASPRESS cuja atividade única é a
recepção, triagem, armazenagem e distribuição das mercadorias. AGUA E
ESGOTO, VALE REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA, COPA E COZINHA, REFEIÇÕES E
LANCHES, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEGURANÇA
PATRIMONIAL,
CONSERVAÇÃO
PREDIAL,
SERVIÇOS
PRESTADOS
PJ,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ.
O auto Lavrado sem o conhecimento detalhado das operações da empresa,
e com o obtuso conceito sobre os dispêndios autorizados a gerar créditos,
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
11
nos cálculos das contribuições, devem ser corrigidos neste processo,
conforme entendimento do CARF, em diversas decisões e cristalinamente
apresentado no seguinte processo:
(...)
Merece destaque ainda a reprodução de parte do relatório e do voto da
Conselheira Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz, no referido processo,
relativamente ao tema:
[...]
Em complemento ao acórdão que esclarece o conceito de insumo para o
direito de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS, cabe destacar
resumidamente, a decisão no processo da recorrente TNT MERCÚRIO
CARGAS E ENCOMENDAS, que desenvolve a mesma atividade da
BRASPRESS:
(...)
4- Ação Fiscal
4.1- Multa Regulamentar
4.1.1 - EFD - CONTRIBUIÇÕES / SPED x DECLARAÇÕES No Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal de 04/02/2016, quando do confronto das
DACONs com a DIPJ (transmitidas pela empresa), o fisco constatou
divergências no montante anual dos Serviços Prestados por PJ e nos
Materiais Aplicados na Produção dos Serviços, valor de R$ 219.365.341,07;
A Divergência apontada foi devidamente esclarecida ao Auditor Fiscal,
através dos Atendimentos prestados em 17/02/2016 e 14/03/2016;
Ainda no mesmo Termo, quando da realização dos batimentos das DACONs
e dos EFD-Contribuições, transmitidos pela empresa, o fisco constatou
divergências nas bases de cálculo das Contribuições no montante anual de
R$ 101.447.085,32; Do exame sumário, dos dados mensais do EFD-
Contribuições, relacionados no Termo Fiscal, ficou evidente a ocorrência de
erro de fato, nas transmissões realizadas;
Os valores relativos aos créditos e à base de cálculo do mês de 02/2013, de
R$ 2.613.247,09 e R$ 34.384.830,12, respectivamente, foram repetidos nos
meses de 04, 06, 09, 10, 11 e 12/2013; assim com os valores do mês de
03/2013 de R$ 3.541.435,08 e R$ 46.597.829,99, respectivamente, foram
repetidos nos meses de 07 e 08/2013/2-13
[...]
Os procedimentos adotados pela empresa em atendimento à Intimação
para prestar esclarecimentos e retificar a EFD-Contribuições, foram
prontamente executados e realizados na forma determinada pela Instrução
Normativa RFB n° 1.252/2012:
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
12
[...]
Como claramente demonstrado, a diferença apontada quando da
confrontação DACON e EFD - Contribuições, decorreu de ERRO DE FATO e foi
devidamente corrigida com a transmissão de todas as EFD - Contribuições
do período de 2013 e não justifica aplicação de multa por inexatidão na
EFDContribuições.
Os anexos I e II do Auto de Infração de Multa apresentam as informações
das EFD - Contribuições Originais e das EFD - Contribuições Retificadas e
apontam as diferenças ocorridas em função do ERRO DE FATO acima
descrito.
4.1.2 - GLOSAS DE CRÉDITO x INCORREÇÕES NA EFD
No Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 22/04/2016, ao se
manifestar sobre os valores pagos aos Transportadores de Carga
Subcontratados, o Auditor Fiscal intimou a empresa, para no prazo de 05
dias: "segregar em planilhas, tipo excel, os Sub Contratados optantes pelo
Simples, os não optantes e os transportadores autônomos pessoas físicas."
Deixou consignado (ameaça), que glosaria 25% dos créditos realizados com
base nos valores pagos a todos os transportadores de Carga
Subcontratados, assim se manifestando:
"Fica a empresa cientificada que, caso não sejam segregados os valores
conforme descrito neste item, serão considerados os créditos aproveitados
sobre 75,00% dos Sub Contratados" (GN)
No Atendimento prestado ao Fisco em 29/04/2016, além de esclarecer que
o Ativo e Passivo apresentados nos balancetes não batiam porque o fisco
não considerou as despesas e as receitas e, quanto aos valores pagos aos
Transportadores de Carga Subcontratados, assim se pronunciou o
contribuinte:
[...]
No Atendimento prestado ao Fisco em 17/05/2016, em complemento ao
Atendimento de 29/04/2016, quanto aos Transportadores Subcontratos,
assim se manifestou o contribuinte: [...]
Nos arquivos apresentados em 29 de abril e em 17/05/2016, constam as
Fichas Financeiras de todos os transportadores subcontratados (agregados),
e de todos os pagamentos realizados no período fiscalizado;
Cabe esclarecer que as Fichas Financeiras, obtidas junto ao Departamento
Financeiro da empresa, foram apresentadas em substituição às planilhas
solicitadas pelo fisco, em face da impossibilidade material para a geração
no meio, na forma, com os dados e no prazo exigidos pelo Auditor Fiscal;
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
13
Os arquivos apresentados subsidiaram o Auditor Fiscal para a elaboração
da Relação dos Transportadores optantes pelo Simples, que após
contestação da empresa foi retificada e utilizada como anexo ao Auto de
Infração;
O procedimento adotado pela empresa possibilitou ao Auditor Fiscal o
exame dos registros dos valores pagos aos Transportadores, através dos
arquivos das Fichas Financeiras e dos livros (elaborados pela empresa),
baixados do Sistema Público Digital - Sped, conforme conta no Termo de
Encerramento Total do Procedimento Fiscal;
Em momento algum a empresa se recusou a retificar o EFD - Contribuições,
como consta na leviana afirmação do Auditor, até porque todos os
pagamentos realizados aos Transportadores subcontratados foram
devidamente informados no SPED Contábil e Fiscal e, ainda
complementados pelo Arquivo das Fichas Financeiras apresentadas ao
Fisco;
Além do mais, a eventual glosa de créditos das contribuições por si só, não
comprova a ocorrência de informação inexata, nem justifica a pretendida
retificação da EFD - Contribuições, que o Auditor entendeu como necessária;
O anexo III do Auto de Infração da Multa apresenta o valor dos Créditos
Glosados nos cálculos das Contribuições do PIS e da Confins, exigidos nos
Autos de Infração das Contribuições, apurados com base nos pagamentos
dos Transportadores Subcontratados e, de forma alguma justifica a suposta
inexatidão da EFD- Contribuições
4.1.3 - CÁLCULO DA MULTA ISOLADA
O excesso praticado pelo Auditor Fiscal ao tentar exigir Multa, que sabe
indevida, foi ampliado quando da determinação do valor da exigência;
O ano de 2013 foi o período da ocorrência da suposta inexatidão na EFD -
Contribuições; Neste período as multas exigidas com base na Lei n°
12.77/12 sofreram as seguintes alterações pela Lei n° 12.873/13:
- O percentual de 0,20 % aumentou em 15 (quinze vezes), passando para
3,00%;
- A base de cálculo foi alterada do faturamento do mês anterior ao da
entrega da escrituração equivocada, para o valor das transações comerciais
ou das operações financeiras, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta;
O Anexo IV do Auto de Infração da Multa, demonstra que a alteração na
base de cálculo ocorrida no período não foi observada pelo Auditor Fiscal,
que contrariando o texto legal utilizou o faturamento do mês anterior para
todos os meses do ano, resultando numa exigência muito maior, para os
meses de outubro, novembro e dezembro, caso tivesse observado o que
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
14
determinou a nova lei, ou seja o valor das transações comerciais no caso de
informação inexata.
Como demonstrado a multa por inexatidão do EFDContribuiçõs é indevida e
foi lavrada com excesso como demonstrado.
4.2- Glosa de Créditos
4.2.1 - Créditos em Geral
Como destacado no item 3 desta impugnação, o desconhecimento da
empresa e de suas operações, aliado a interpretação obtusa das Leis no
10.637/2002, no 10.833/2003 e das IN SRF no 247/2002 e no 404/2004,
levou o Auditor Fiscal a glosar os como dispêndios não necessários para a
execução da atividade de transporte ou não consumidos diretamente nos
serviços prestados, os custos e despesas diretamente ligadas às operações
da empresa, também foram glosados como como dispêndios, não
necessários para a execução da atividade de transporte ou não consumidos
diretamente nos serviços prestados, os custos e despesas diretamente
ligadas às operações da empresa e realizados nas filiais da BRASPRESS:
O Auditor Fiscal, com base nos arquivos fornecidos pelo Sistema Público de
Escrituração Digital, inclusive aqueles retificados durante a Ação Fiscal para
a correção de erros de fato, listou em planilhas, os lançamentos das
respectivas contas e afirmou que, por não apresentarem contato direto com
os serviços prestados pela empresa e por não constarem da relação de
gastos, que dá direito ao aproveitamento do Pis e Cofms, serão glosados os
créditos apropriados sobre esses gastos;
Ainda no Termo de Constatação e Solicitação de Esclarecimentos de
29/06/2016, concluiu e intimou:
"Desta forma, fica o contribuinte intimado a se manifestar sobre os
lançamentos relacionados para efeito de glosa de créditos de Pis e Cofins,
devendo para tanto anexar a manifestação os documentos que entender
pertinente"
Está evidente a transcrição, da escrituração da empresa para as planilhas
anexadas ao referido Termo Fiscal e posteriormente para o TVF, anexo ao
Auto de Infração, de milhares de lançamentos, com a afirmação genérica de
que todos esses gastos foram glosados por falta de contato direto com os
serviços prestados pela empresa.
O procedimento adotado pelo fisco, aproxima-se ao da desqualificação de
parte da escrituração da empresa, ao tentar glosar milhares de
lançamentos realizados em diversas contas e transcritos para algumas as
planilhas anexas aos Termos Fiscais;
Não basta transcrever todos os lançamentos da escrituração do
contribuinte para algumas planilhas e afirmar, por presunção, que são
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
15
créditos indedutíveis, tentando inverter o ônus da prova ao exigir do
contribuinte a demonstração e a comprovação do seu direito ao abatimento
de créditos calculados sobre milhares de lançamentos realizados durante o
ano de 2013;
Os Demonstrativos de Apuração e a Escrituração da Empresa estão em
poder do fisco, em meio digital e, toda a documentação hábil que dá
suporte à escrituração sempre estiveram a sua disposição;
A generalização das glosas dos milhares de lançamentos, em expressivo
número de contas, por presunção pessoal, aliado a exigência da
apresentação de todos os documentos pertinentes, pelo fiscalizado indica
excesso do Auditor, que somente a realização de diligência com exame por
amostragem poderia sanear;
Os lançamentos glosados estão devidamente codificados, com histórico e
referências aos documentos base, e fazem prova a favor do contribuinte
A escrituração faz prova a favor do contribuinte e cabe ao fisco a prova da
inveracidade dos fatos registrados (Artigos 923 e 924 do RIR/99);
4.2.2- Glosa de Créditos - Específicos
Apresentadas, resumidamente, as operações da empresa, sua estrutura e
porte (o que poderá ser confirmado em Diligência Fiscal), desnecessário
seria discorrer sobre a necessidade e vinculação de cada despesa e custo na
prestação dos serviços realizados pela BRASPRESS e glosados nesta ação
fiscal, todavia merecem destaques as seguintes:
4.2.2.1 - Conservação Predial - R$ 21.772.021,51
Como esclarecido ao Auditor Fiscal, a empresa Braspress Transportes
Urgentes Ltda. não possui imóveis próprios e todas as suas operações são
realizadas em propriedade de terceiros.
As benfeitorias realizadas nesses imóveis foram registradas na conta
531.04.005 - Conservação Predial.
A título de exemplo, foram juntados aos esclarecimentos prestados ao fisco,
documentos que comprovam os procedimentos adotados pela empresa, os
registros e os controles das benfeitorias realizadas (obras de Bauru e Novo
Hamburgo).
Foi esclarecido também que os dispêndios com Benfeitorias em Imóveis de
Terceiros, realizados
até
2013,
foram
integramente
amortizados
(registrados diretamente em Despesas), não restando valores a amortizar;
A glosa dos créditos calculados sobre as Benfeitorias fundamentou-se, não
no mérito dos gastos, mas na forma como foram escriturados esses gastos:
não constarem na escrituração contábil registrados na conta "Benfeitorias
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
16
em Imóveis de Terceiros", mas sim como "Conservação Predial" levadas
diretamente a despesas;
Assim conclui o Auditor: "De fato, os valores foram registrados
contabilmente como DESPESAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL e esse tipo de
gasto não dá direito ao abatimento de créditos de contribuições para o Pis e
para a Cofins, por não serem consumidos diretamente na prestação dos
serviços de transportes de carga, logo não se enquadram no conceito de
Insumo." (SIC)
O procedimento adotado para a amortização direta e integral, não invalida
o direito à dedutibilidade e aos créditos do PIS e da Cofins, como pode ser
constatado no entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda, ao anular o Auto de Infração, no item
relativo a matéria correlata, conforme o Acórdão:
( ...)
A glosa integral dos créditos é ilegal, como esclarece o Acórdão que anulou
o Auto de Infração, visto que no procedimento adotado pela empresa não
houve falta de pagamento do Imposto e de Contribuições, apenas
postergação desses pagamentos;
O registro antecipado de despesas (passiveis de amortização) reduziu o
resultado de 2013, mas ao desconsiderar os efeitos da amortização, nos
anos seguintes (2014, 2015 e 2016), houve pagamento a maior,
compensando a redução ocorrida em 2013;
Os quadros a seguir demonstram o efeito do registro das dos gastos
diretamente em despesas e pela sistemática do registro pela amortização
dos gastos realizados em 2013, considerando que o prazo de Locação dos
Imóveis da Braspress é de 4 anos:
(...)
Como demonstrado e considerando ainda que foram realizados todos os
pagamentos do Pis e da Cofins no período de 01/2013 até a lavratura do
Auto de Infração (DOC. 02 e DOC. 03), as exigências das contribuições
calculadas com base nos créditos apurados sobre os gastos com
benfeitorias em propriedade de terceiros devem ser anuladas.
4.2.2.2 - Serviços de Terceiros PJ - Funcionários - R$ 28.390.9234,26
Como esclarecido inicialmente, a partir do início de 2010, após a crise
econômica de 2008/2009 e acompanhando a tendência mundial de um
novo modelo de gestão, a empresa procurou terceirizar parte de seus
serviços, contratando Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas e Físicas,
além de estimular o empreendedorismo de seus principais colaboradores e
outros profissionais, através de treinamentos específicos e orientação para
a constituição de empresas especializadas nas diversas áreas de atuação da
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
17
empresa seja operacional, intermediária e de apoio, além de outras
medidas de modernização do sistema operacional, financeiro e de controle
interno;
Os serviços especializados e com elevado poder intelectual, prestados por
novos contratados e também pelos colaboradores funcionários da empresa
(Tecnologia da Informação, Administradores de Unidades - Gerentes,
Logística em Geral, Advogados, Operadores das Filiais), passaram a ser
realizados por empresas constituídas por estes profissionais altamente
qualificados, e que também prestam serviços a outras Pessoas Jurídicas;
O Auditor Fiscal sumariamente desconsiderou a personalidade jurídica de
todos os prestadores de Serviços, empresas legalmente constituídas,
inscritas nas Prefeituras Municipais, no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda e que recolhem os tributos e contribuições
federais e municipais, simplesmente, afirmando que são empregados
disfarçados de Pessoa Jurídica;
Anexou ainda em seu TVF, Decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o
vínculo de trabalho com a BRASPRESS de um motorista que foi contratado
como Pessoa Jurídica O reconhecimento de eventual vínculo trabalhista,
aplica-se à legislação trabalhista e previdenciária, mas não justifica a
desconsideração da Pessoa Jurídica, para fins da Legislação Tributária
Federal, de empresa legalmente constituída, menos ainda sem a realização
de quaisquer diligências e investigações mais profundas.
Assim a glosa de todos os créditos calculados sobre os Serviços Prestados
por Pessoa Jurídica em função da desconsideração da pessoa jurídica,
devem ser revertidos.
A alegação de que os serviços não são utilizados como insumo na prestação
de serviços deve ser comprovada, em especial os Serviços prestados por
Pessoas Jurídicas que operam as Filiais, como os Serviços Prestados por
Operadores e Gerentes de Filiais, tendo em vista que essas unidades
realizam exclusivamente serviços de recepção, triagem, armazenagem,
distribuição e transporte de encomendas, ou seja, todos os dispêndios
realizados são destinados à atividade FIM da Filial.
4.2.2.3 - Seguros RCF - R$ 2.345.429,69 Seguros RCT RC - R$ 3.516.715,75
Os gastos com seguros, além de necessários e vinculados diretamente aos
serviços prestados, são de contratação obrigatória para o desempenho das
atividades de transporte, como determina o art. 20 do Dec-Lei 73/1966,
assim como o Art. 10 do Dec. 61.867/1967: [...] O direito ao crédito do Pis e
da Cofms sobre os gastos com seguros está consagrado na legislação e nas
decisões do Conselho de Contribuintes:
(..)
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
18
As perdas, desvios ou roubos de encomendas não cobertas ou não
indenizadas por seguro são, obrigatoriamente, indenizadas pelo transportador.
Como gastos com seguros geram direito a crédito, a indenização realizada
pela empresa, tem a mesma natureza daqueles e, portanto, também geram
direito a crédito.
Quanto aos comprovantes e esclarecimentos apresentados ao Fisco, cabe
destacar que não se referem a todos os créditos, mas sim aqueles
solicitados na intimação fiscal.
4.2.2.8 - Descontos Incondicionais - R$ 1.592.175,79
A Glosa dos créditos das contribuições sobre os descontos incondicionais
foram efetivadas por não serem considerados como insumo na prestação de
serviços;
Acontece que os Descontos Incondicionais não geram créditos por insumos,
mas podem ser excluídos da Receita Bruta, quando da apuração da Base de
Cálculo, como definido pela legislação das Contribuições para o Pis da
Cofins.
Quanto aos comprovantes e esclarecimentos apresentados ao Fisco, cabe
destacar que não se referem a todos os valores excluídos da Base de
Cálculo, mas sim aqueles solicitados na intimação fiscal.
4.2.2.9 - Despesas com Cópias - R$ 2.222513,35
Como esclarecido e comprovado ao Auditor Fiscal, as cópias representam
altíssimos custos operacionais (conta 53105010 - despesas com cópias) e
por isso mesmo, em grande parte são ressarcidas pelos clientes, através da
emissão de Notas Fiscais de Serviços pela Braspress; portanto esses custos
estão diretamente ligados às receitas de transporte e à receita de cópias
cobradas dos clientes (A Braspress desenvolve formalmente a atividade n°.:
82.19901- Fotocópias do código das atividades secundárias)
Os ressarcimentos obtidos com as cópias faturadas aos clientes são
registrados em receitas operacionais e tributadas pelo PIS/COF1NS, como as
demais Receitas Operacionais auferidas pela Braspress. (ver anexos:
NF19146, NF-19147 e CNPJ - MTZ apresentados durante a Ação Fiscal)
5- Pedido
De tudo o que foi exposto, solicita o cancelamento dos Autos de Infração e o
arquivamento definitivo do processo administrativo fiscal; Requer ainda, a
ciência da data de realização do julgamento deste processo, bem como a
possibilidade de sua participação direta no julgamento, com a entrega de
memoriais aos julgadores e a sustentação oral da impugnação. “

Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
19
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 09-64.562 que apresenta o seguinte resultado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2013
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SETOR DE SERVIÇOS. CRÉDITOS. INSUMOS.
CONCEITO.
No regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no setor de serviços, somente podem gerar crédito os gastos ou dispêndios
realizados com bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviço
pela pessoa jurídica ao seu público externo, observadas as ressalvas legais e desde
que não incorporados ao ativo imobilizado. O termo insumo não pode ser
interpretado como todo e qualquer fator que onere a atividade econômica, mas
tão somente como aquele bem ou serviço que, adquirido de pessoa jurídica, seja
diretamente aplicado ou consumido na prestação do serviço aos clientes da
prestadora.
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação
de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis
de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas necessariamente à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. FUNCIONÁRIOS CONSTITUÍDOS COMO
PESSOAS JURÍDICAS. PEJOTIZAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Glosam-se os créditos calculados sobre os serviços pagos a pessoa jurídica que se
revelou indevidamente interposta entre a contratante e as pessoas físicas, quando
tais serviços são executados pelos titulares dessas prestadoras em condições que
os caracterizam como funcionários da contratante.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. Aplica-se multa por infração à legislação tributária
quando o contribuinte, obrigado à transmissão da Escrituração Fiscal Digital - EFD-
Contribuições para o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, o faz com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
20
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando desnecessário e prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS E PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
impugnação, a qual deve mencionar os pontos de discordância e os motivos de
fato e de direito em que se fundamentam esses pontos, além das razões e provas
que possuir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionadas pela
legislação.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais
e regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
SUSTENTAÇÃO ORAL OU ACOMPANHAMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA DE
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão, no âmbito do processo administrativo fiscal, para
acompanhamento ou sustentação oral por representante do contribuinte na
sessão de julgamento administrativo em primeira instância. Também por falta de
previsão, é descabido o requerimento para ciência da data de realização do
julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduz
os argumentos apresentados em sede de impugnação, reitera o pedido de diligência para a
confirmação de que a empresa realiza diversos procedimentos sobre as encomendas dos clientes,
cujos custos estão diretamente ligados à prestação dos serviços, o que elidiria a presunção pessoal
do Auditor para a glosa generalizada dos créditos das contribuições.
Por fim, solicita o cancelamento dos Autos de Infração e o arquivamento definitivo
do processo administrativo fiscal.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
21
Por meio da Resolução n° 3201001.683 o feito foi convertido em diligência para que seja
indicado
Expressamente os itens de glosa questionados, descrevendo de modo claro e objetivo, a sua
natureza (e não apenas a descrição contábil já utilizada) e em qual fase do processo produtivo
tal item é utilizado como
insumo,
bem
como,
para
que a Autoridade Lançadora, em face da decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.221.170/P
R
e
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF,
posicione-
se acerca da possibilidade ou não de manutenção dos créditos inicialmente glosados.
A fiscalização em resposta a diligência, concluiu que com referência à
essencialidade e à relevância da despesa, entende que deve ser considerado se a atividade fim do
contribuinte poderá ser desenvolvida sem a existência de tais gastos, mesmo com menor
eficiência.
Manifesta-se nos seguintes termos:
“Conservação Predial - R$ 21.772.021,51
Nem essencial nem relevante, porque gastos com conservação predial não
impedem a atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo de
encomendas).
Também não restou comprovado que os gastos com conservação referem-se
integralmente a benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros.
Serviços de Terceiros PJ (Ex-Funcionários e novas PJ)
O contribuinte não apresentou fatos novos que alterem o que foi constatado no
item 11.4 do Relatório Fiscal (fls. 1424/1458).
Seguros RCF - R$ 2.345.429,69 Seguros RCT RC - R$ 3.516.715,75
Essencial, tendo em vista a exigência legal. Avaria sem Cobertura - R$ 531.905,53
Não essencial nem relevante, porque tratam-se de indenizações.
Descontos Incondicionais
Não há previsão legal para o creditamento, mas apenas para a exclusão da base
de cálculo do PIS e da Cofins sobre as vendas de serviços.
Despesas com Cópias
Não ficou comprovado que os gastos com cópias foram direcionados
exclusivamente para a prestação de serviços de fotocópias.
Água e Esgoto
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de água e esgoto não
impede a realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo
de encomendas).
Serviços de Despachantes
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de despachantes não
impede realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo
de encomendas).
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
22
Despesas Gerenciamento de Risco
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de gerenciamento de
risco não impede a realização da atividade-fim do contribuinte (transporte
terrestre e aéreo de encomendas).
Link de Dados
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de link de dados não
impede a realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo
de encomendas).
Serviços de Tecnologia
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de tecnologia não
impede a realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo
de encomendas).
Segurança
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de segurança não
impede a realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo
de encomendas).
Outros Serviços de Terceiros
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de apoio em picos
demanda não impede a atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo
de encomendas).
Serviços de Escolta
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de escolta não
impede a realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo
de encomendas).
Serviços de Terceiros PJ
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de manutenção de
sorter (sistema eletrônico de expedição de caixas) não impede a atividade fim do
contribuinte (transporte terrestre e aéreo de encomendas).
Exame Ocupacional
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de exame ocupacional de
condutores não impede a realização da atividade-fim do contribuinte (transporte
terrestre e aéreo de encomendas).
Conta de Telefone
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de serviços de telefonia ou de
transmissão de dados não impede a atividade-fim do contribuinte (transporte
terrestre e aéreo de encomendas).
Material de Informática
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de material de informática não
impede a realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo
de encomendas).
Locação de Máquinas e Equipamentos
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
23
A legislação permite o creditamento do PIS e da Cofins sobre gastos com aluguéis
de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Amortização Licença de Software
Nem essencial nem relevante, porque a ausência de licença de software não
impede a atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo de
encomendas).
Combustível de Aeronaves
Não ficou demonstrado nos autos que o combustível foi utilizado exclusivamente
para o transporte aéreo de encomendas.
A Recorrente manifesta-se nos autos, informa que concluída a ligeira Diligência
Fiscal, realizada nas dependências da Delegacia da Receita Federal em Jundiaí,
reitera as argumentações constantes no Recurso Voluntário e nos esclarecimentos
prestados ao Diligente Auditor Fiscal.”
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/JFA que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Em síntese alega a Recorrente ser evidente a necessidade e efetividade dos custos e
dos insumos dos serviços por ela prestados e de que, esses dispêndios não podem ser analisados
como aqueles de uma pequena empresa de transporte ou de um transportador autônomo, onde
os serviços são desenvolvidos com um ou poucos caminhões, muitas vezes complementados com
serviços eventuais de chapas e ajudantes, sem qualquer automação, consolidação de cargas,
monitoramento e eficientes controles administrativos e fiscais, etc..
Defende ainda ser fato notório que em todos os setores de atividade que a
sofisticação dos processos e dos sistemas, decorrem do desenvolvimento de novas tecnologias e
da real necessidade de maior eficiência, rapidez, segurança, pontualidade, credibilidade,
crescimento dos volumes, demandas concorrenciais, trabalhistas, além do acompanhamento
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
24
digital em tempo real, para atender e cumprir as exigências dos clientes, do sistema tributário,
previdenciário/trabalhista e das seguradoras, o que exige uma ampla gama de equipamentos,
materiais, serviços próprios e de terceiros, indubitavelmente ligados diretamente à prestação dos
serviços realizados, como os existentes, por ela aplicados e registrados.
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
25
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
26
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
27
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
28

Mérito
Dito isto, passa-se a análise das glosas efetuadas pela fiscalização, mantidas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ e indicadas expressamente pela
Recorrente em cumprimento ao item 1 da Resolução no 3201001.683 como objetos de
questionamento:
1.1 - Conservação Predial - R$ 21.772.021,51
Alega a Recorrente como esclarecido ao Auditor Fiscal, a empresa Braspress
Transportes Urgentes Ltda. não possui imóveis próprios e todas as suas operações são realizadas
em propriedade de terceiros.
As benfeitorias realizadas nesses imóveis foram registradas na conta 531.04.005 -
Conservação Predial.
A título de exemplo, foram juntados aos esclarecimentos prestados ao fisco,
documentos que comprovam os procedimentos adotados pela empresa, os registros e os
controles das benfeitorias realizadas (obras de Bauru e Novo Hamburgo).
Foi esclarecido também que os dispêndios com benfeitorias em Imóveis de
Terceiros, realizados até 2013, foram integramente amortizados (registrados diretamente em
Despesas), não restando valores a amortizar.
O fisco defende a glosa apenas sob argumento de que tal despesa não é nem
essencial nem relevante, visto que gastos com conservação predial não impedem a atividade-fim
do contribuinte (transporte terrestre e aéreo de encomendas).
Ocorre que, a legislação de regência das contribuições admite o desconto dos
créditos relativos as edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa.
Assim, comprovados nos autos por meio dos controles de obras e notas fiscais as
despesas empregadas em imóveis de terceiros, utilizados nas atividades da empresa,
independente da conta contábil utilizada para lançamento, a glosa deve ser revertida.
1.2 - Serviços de Terceiros PJ (Ex-Funcionários e novas PJ) - R$ 28.390.9234,26
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
29
Alega a Recorrente corresponderem tais despesas serviços especializados e com
elevado poder intelectual, prestados por novos contratados e pelos colaboradores funcionários da
empresa (Tecnologia da Informação, Administradores de Unidades - Gerentes, Logística em Geral,
Advogados, Operadores das Filiais), passaram a ser realizados por empresas constituídas por estes
profissionais altamente qualificados, que também prestam serviços a outras Pessoas Jurídicas.
Defende a fiscalização que no corpo das notas fiscais emitidas pelos “prestadores”,
onde são discriminados os serviços prestados, consta invariavelmente o seguinte texto “Serviços
prestados no mês conforme contrato de prestação de serviços”. Na escrituração comercial da
empresa, esses serviços, estão registrados em uma conta contábil com o “Código 53101008” –
intitulada “Prestação de Serviços PJ – FUNCIONÁRIOS”.
Argumenta ser a conta verdadeira folha de pagamentos, onde se registra os
pagamentos efetuados aos empregados disfarçados de pessoas jurídicas. Nela, pode ser
encontrado desde reembolso de despesas, Pró-labore dos Sócios Proprietários pagamentos aos
gerentes de filiais, gerentes regionais, diretores, serviços prestados na área de vendas,
administração financeira, administração de pessoal, cobranças, auditoria interna, serviços de
abastecimento, gestão comercial, desenvolvimento de software, Jurídico, Serviços Contábeis,
Departamento Pessoal, serviços prestados à Presidência e outros sem nenhuma afinidade direta
com o transporte de cargas.
Ocorre que, como bem destacado pela Recorrente, o Auditor Fiscal sumariamente
desconsiderou a personalidade jurídica de todos os prestadores de Serviços contidos na referida
conta contábil, empresas legalmente constituídas, inscritas nas Prefeituras Municipais, no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda e que recolhem os tributos e
contribuições federais e municipais, simplesmente, afirmando que são empregados disfarçados de
Pessoa Jurídica;
O reconhecimento de eventual vínculo trabalhista não justifica a desconsideração
da pessoa jurídica, para fins da legislação tributária federal no que tange aos créditos das
contribuições sociais e dedutibilidade de custos e despesas para fins de IRPJ/CSLL de empresa
legalmente constituída, menos ainda sem a realização de quaisquer diligências nos prestadores de
serviços, investigações mais profundas, falta de elaboração de súmulas administrativas sumárias
para desqualificar ou declarar como inaptas tais empresas, conforme argumenta a Recorrente.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
30
No entanto, considerando que as glosas correspondem a pagamentos relativos a
serviços prestados por pessoas jurídicas cuja atividades são de diretoria, serviços prestados na
área de vendas, administração financeira, administração de pessoal, cobranças, auditoria interna,
serviços de abastecimento, gestão comercial, desenvolvimento de software, jurídico, serviços
contábeis, departamento pessoal, serviços prestados à presidência, corretas as glosas efetuadas,
pois não se enquadram no conceito de insumo a luz do parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018.
Já as despesas relativas aos serviços prestados por operadores e gerentes de filiais,
cujo as atividades são serviços de recepção, triagem, armazenagem, distribuição e transporte de
encomendas, ou seja, dispêndios destinados à atividade fim da filial/empresa, estas glosas devem
ser revertidas.
1.3 - Seguros RCF (Seguro Transporte Internacional) - R$ 2.345.429,69 Seguros RCT
(Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga) - R$ 3.516.715,75
Considerando que a Recorrente se dedica à prestação de serviço de transporte de
cargas, é concebível que as despesas de seguro de carga sejam consideradas como enquadradas
no critério da essencialidade. Isto porque a qualidade do serviço e sua própria prestação
dependem do seguro, como garantia da carga que está sendo transportada. Efetivamente,
partindo-se da premissa de que para serem considerados insumos as despesas devem ser
submetidas ao crivo da relevância e essencialidade, o seguro contratado pela transportadora de
cargas se subsume a este conceito.
Ademais, tais são de contratação obrigatória para o desempenho das atividades de
transporte, como determina o art. 20 do Dec-Lei 73/1966, assim como o Art. 10 do Dec.
61.867/1967.
Esse entendimento, inclusive, já é adotado por este Conselho, conforme se
depreende dos seguintes acórdãos:
Número do processo: 16095.720117/2014-45
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Apr 02 00:00:00 UTC 2024
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
31
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011 PRELIMINAR DE NULIDADE. CONCEITO NÃO
ABRANGIDO PELA LEGISLAÇÃO. Tendo sido o lançamento efetuado com
observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das
disposições contidas na legislação, não há que se falar em nulidade do
lançamento. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA DEMONSTRADA. Compõe
grupo econômico de fato as empresas controladas e administradas conjunta e
unitariamente, de forma que se confunde numa mesma pessoa a administração e
controle interno, e a própria atuação de mercado. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO. As
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelos débitos fiscais. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão
do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal,
quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que
os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da
autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade
atuação negocial conjunta. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. CABIMENTO. A imputação de responsabilidade
tributária aos sócios e administradores se faz presente quando ocorre a prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
quando demonstrado através de elementos fáticos que os imputados eram
administradores da empresa. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DESPESAS COM SEGUROS,
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ESCOLTA, SERVIÇO DE
AVALIAÇÃO DE RISCO PARA SEGUROS. Os gastos relativos a rastreamento de
veículos e cargas, a seguros de qualquer espécie, a serviços de segurança e
escolta, a serviços de avaliação de risco para seguro geram créditos de PIS/Pasep
e de Cofins nas empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário de
cargas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2011 PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. O Superior Tribunal de Justiça
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DESPESAS COM SEGUROS, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E ESCOLTA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA SEGUROS. Os
gastos relativos a rastreamento de veículos e cargas, a seguros de qualquer
espécie, a serviços de segurança e escolta, a serviços de avaliação de risco para
seguro geram créditos de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de
serviço de transporte rodoviário de cargas.
Número da decisão: 3201-011.701
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e,
no mérito, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas das despesas com
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
32
pedágios, gestão de risco (monitoramento e comunicação), seguro de carga e de
frota, vigilância, escolta e sinistros, devidamente comprovadas e observados os
requisitos da lei, (ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento aos Recursos
Voluntários, para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%,
vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira e Joana Maria de Oliveira
Guimarães, que a desqualificavam, e, (iii) quanto à solidariedade passiva dos
sócios pessoas físicas, por maioria de votos, em negar provimento aos Recursos
Voluntários, vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira e Joana Maria de
Oliveira Guimarães que a afastavam (documento assinado digitalmente) Hélcio
Lafetá Reis – Presidente (documento assinado digitalmente) Ana Paula Giglio -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio.
Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro
Marcos Antônio Borges.
Nome do relator: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Número do processo: 10580.732654/2010-56
Turma: Terceira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 24 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação: Wed Nov 14 00:00:00 UTC 2012
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
30/01/2008 a 31/12/2008 Ementa: NULIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal são as
estabelecidas no art. 59 do Decreto no 70.235(1972. ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CREDITAMENTO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS. VEDAÇÃO. É expressamente vedado o creditamento da Contribuição para
o PIS(PASEP em relação a aquisições de pessoas físicas (art. 3o da Lei no
10.637(2002). CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CREDITAMENTO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. CONCEITO DE INSUMO. ABRANGÊNCIA. RASTREAMENTO. ESCOLTA.
SEGURO. A expressão “insumo utilizado na prestação de serviços”, na legislação
que trata da Contribuição para o PIS/Pasep (e da Cofins), se refere aos bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços (desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado) e aos serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço. Tal
conceito abarca as despesas com rastreamento e escolta, mas não as referentes a
contratos de seguro. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ICMS. Na sistemática da não cumulatividade, o
valor do ICMS devido pela própria contribuinte integra a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep. MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA. A multa de ofício
referida no art. 44 da Lei no 9.430(1996 não possui natureza confiscatória. MULTA
DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITO. A multa de ofício referida no art. 44 da Lei
no 9.430(1996 só pode ser qualificada (duplicada) nos casos previstos nos art. 71 a
73 da Lei no 4.502(1964 (sonegação, fraude e conluio, caracterizados pela
presença do intuito doloso).
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
33
Número da decisão: 3403-001.815
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de
ofício. Em relação ao recurso voluntário, deu-se provimento parcial nos seguintes
termos: 1) por unanimidade de votos, para reconhecer o direito de o contribuinte
tomar o crédito em relação às aquisições de serviços de escolta e rastreamento de
cargas, negando-se provimento quanto aos demais itens; e 2) pelo voto de
qualidade, para negar provimento quanto ao direito de o contribuinte tomar o
crédito em relação aos contratos de seguro, vencidos os conselheiros Robson José
Bayerl, Domingos de Sá Filho e Ivan Allegretti. Antonio Carlos Atulim - Presidente.
Rosaldo Trevisan - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Antonio Carlos Atulim (presidente da turma), Rosaldo Trevisan (relator), Robson
José Bayerl, Marcos Tranchesi Ortiz, Ivan Allegretti e Domingos de Sá Filho.
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN

Portanto, reverto a glosa efetuada pela fiscalização.
1.4 - Avaria sem Cobertura - R$ 531.905,53
Como bem destacado pelo Recorrente, as perdas, desvios ou roubos de
encomendas não cobertas ou não indenizadas por seguro são, obrigatoriamente, indenizadas pelo
transportador.
Alega a Recorrente, que como gastos com seguros geram direito a crédito, a
indenização realizada pela empresa tem a mesma natureza daqueles e, portanto, também geram
direito a crédito.
Correta a alegação da Recorrente, a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018, as indenizações aos clientes em decorrência de perdas, desvios ou roubos de
encomendas não cobertas ou não indenizadas por seguro, é de extrema relevância, embora não
integre a prestação do serviço, integra seu o processo.
Ademais, trata-se de responsabilidade civil obrigatória, nos termos do
artigo 750 do Código Civil:
“A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do
conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos,
recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou
depositada em juízo, se aquele não for encontrado”.
Portanto, a glosa deve ser revertida.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
34
1.5 - Descontos Incondicionais - R$ 1.592.175,79
Como destacado pela fiscalização não há previsão legal para o creditamento, mas
apenas para a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins sobre as vendas de serviços. As
despesas também não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no
5, de 17 de dezembro de 2018.
Assim, mantida a glosa.
1.6 - Despesas com Cópias - R$ 2.222513,35
A recorrente alega que as cópias representam altos custos operacionais (conta
53105010 - despesas com cópias) que são ressarcidas pelos clientes, através da emissão de Notas
Fiscais de Serviços pela Braspress, portanto esses custos estão diretamente ligados às receitas de
transporte e às receitas de cópias cobradas dos clientes e sustenta desenvolver a Braspress a
atividade no.: 82.19901- Fotocópias.
A fiscalização em seu Relatório de Diligência Fiscal conclui que não ficou
comprovado que os gastos com cópias foram direcionados exclusivamente para a prestação de
serviços de fotocópias.
Porém, considerando que a consulta ao CNPJ da Recorrente, constata-se que de
fato, ela possui como atividade secundária a prestação de serviços de fotocopias, classificada pela
CNAE 82.19-9-01, bem como, cabe à autoridade fiscal, investigar, diligenciar, demonstrar e provar
a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, no sentido de realizar o devido processo legal, a
verdade material, o contraditório e a ampla defesa, ou seja, no caso concreto cabia ao fisco
quando do lançamento comprovar que os gastos com cópias não foram direcionados
exclusivamente para a prestação de serviços de fotocópias, tais glosas devem ser revertidas.
2- Nas glosas “generalizadas”
2.1 - Água e Esgoto – R$ 1.945.638,19
Não há previsão legal para o creditamento. As despesas também não se enquadram
no conceito de insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, uma
vez que os serviços não são essenciais nem relevantes, pois as ausências não impedem a
realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo de encomendas).
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
35
Glosa mantida.
2.2 - Serviços de Despachantes – R$ 286.902,64
Não há previsão legal para o creditamento. As despesas também não se enquadram
no conceito de insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, uma
vez que os serviços não são essenciais nem relevantes, pois as ausências não impedem a
realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo de encomendas.
Glosa mantida.
2.3 - Despesas Gerenciamento de Risco – R$ 585.128,48
De acordo com a Recorrente a despesa é relativa a segurança das mercadorias por
meio de controle e rastreamento da frota com rádios e equipamentos que auxiliam na gestão do
risco.
Tais despesas a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018,
correspondem a insumos da atividade fim da Recorrente pois, quando menos, a sua falta lhe priva
de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Portanto a glosa deve ser revertida.
2.4 - Outros Serviços Gerenciamento de Riscos - R$ 5.087.012,74
De acordo com a Recorrente a despesa é relativa à segurança das mercadorias -
controle de portaria e escolta.
Tais despesas a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018,
correspondem a insumos da atividade fim da Recorrente pois, quando menos, a sua falta lhe priva
de qualidade, quantidade e/ou suficiência, bem como, embora não indispensável à prestação do
serviço, integra seu processo de produção.
Portanto a glosa deve ser revertida.
2.5 - Link de Dados - R$ 4.697.971,07
De acordo com o Recorrente, seus coletores são equipamentos do sorter utilizam
link de dados para rastreamento e controle das cargas e mercadorias para a esteira.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
36
Tais despesas a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018,
correspondem a insumos da atividade fim da Recorrente pois, quando menos, a sua falta lhe priva
de qualidade, quantidade e/ou suficiência, bem como, embora não indispensável à prestação do
serviço, integra seu processo de produção.
Portanto a glosa deve ser revertida.
2.6 - Serviços de Tecnologia - R$ 3.179.781,21
De acordo com a Recorrente a despesa corresponde a aplicação de Tecnologia para
melhor performance do serviço.
Tais despesas a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018,
correspondem a insumos da atividade fim da Recorrente pois, quando menos, a sua falta lhe priva
de qualidade, quantidade e/ou suficiência, bem como, embora não indispensável à prestação do
serviço, integra seu processo de produção.
Portanto a glosa deve ser revertida.
2.7 - Segurança – R$ 12.145.172,12
A sede da empresa e todas as filiais manuseiam e armazenam mercadorias que são
protegidas por seguranças terceirizados.
Tais despesas a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018,
correspondem a insumos da atividade fim da Recorrente pois, quando menos, a sua falta lhe priva
de qualidade, quantidade e/ou suficiência, bem como, embora não indispensável à prestação do
serviço, integra seu processo.
Portanto a glosa deve ser revertida.
2.8 - Outros Serviços de Terceiros – R$ 5.626.484,85
Alega a Recorrente tratar-se de serviços de apoio de terceiros em períodos em que
a demanda operacional é muito grande.
Porém, conforme consta dos autos, nessas contas a contribuinte registrou
dispêndios com Serviços de Limpeza, empresas de RH, Assessoria ambiental, serviços de chaveiro,
remoção de resíduos, aquisição de plantas para jardins, controle de pragas, serviços de auditoria,
contratação de estagiários (CIEE) e outros que não são aplicados diretamente na prestação de
serviços de transportes.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
37
Tais despesas a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018,
não correspondem a insumos da atividade fim da Recorrente, portanto as glosas devem ser
mantidas.
2.9 - Serviços de Escolta -R$ 441.075,74
Custos destinados à segurança realizada através do acompanhamento físico dos
Caminhões. Tais despesas a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018,
correspondem a insumos da atividade fim da Recorrente pois, quando menos, a sua falta lhe priva
de qualidade, quantidade e/ou suficiência, bem como, embora não indispensável à prestação do
serviço, integra seu processo.
Portanto a glosa deve ser revertida.
2.10- Serviços de Terceiros PJ – R$ 5.437.148,47 – (manutenção do Sorter)
De acordo com a Recorrente, os transportes, internos nos armazéns da empresa,
nas unidades automatizadas a movimentação é feita por esteiras mecânicas, ou pelos sofisticados
sistemas denominados SORTER, com uso integrado das leitoras de códigos de barras nas rampas
de alimentação, esteiras, separadores até as rampas de saída.
Dessa forma as despesas com manutenção do Sorter, a luz do Parecer Normativo
COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, correspondem a insumos da atividade fim da Recorrente
pois, quando menos, a sua falta lhe priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência, bem como,
embora não indispensável à prestação do serviço, integra seu processo.
Portanto a glosa deve ser revertida.
2.11 - Exame Ocupacional – R$ 148.154,54
Não há previsão legal para o creditamento. As despesas também não se enquadram
no conceito de insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, uma
vez que os serviços não são essenciais nem relevantes, pois as ausências não impedem a
realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo de encomendas.
Glosa mantida.
2.12 - Conta de Telefone – R$ 7.725.193,33
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
38
Não há previsão legal para o creditamento. As despesas também não se enquadram
no conceito de insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, uma
vez que os serviços não são essenciais nem relevantes, pois as ausências não impedem a
realização da atividade-fim do contribuinte (transporte terrestre e aéreo de encomendas).
Glosa mantida.
2.13 - Material de Informática – R$ 1.743.973,94 (materiais consumidos no Sorter)
De acordo com a Recorrente, os transportes, internos nos armazéns da empresa,
nas unidades automatizadas a movimentação é feita por esteiras mecânicas, ou pelos sofisticados
sistemas denominados SORTER, com uso integrado das leitoras de códigos de barras nas rampas
de alimentação, esteiras, separadores até as rampas de saída.
Dessa forma os materiais consumidos no Sorter na operação da esteira, a luz do
Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, correspondem a insumos da atividade
fim da Recorrente pois, quando menos, a sua falta lhe priva de qualidade, quantidade e/ou
suficiência, bem como, embora não indispensável à prestação do serviço, integra seu processo.
Portanto a glosa deve ser revertida.
2.14 - Locação de Máquinas e Equipamentos - R$ 2.096.797,35
Como consta dos autos, as despesas contidas nesta conta correspondem a
equipamentos utilizados para apoiar a demanda sazonal da operação da Recorrente durante
alguns períodos.
Como admitido pela fiscalização no Relatório De Diligência Fiscal, nos termos da
legislação de regência das contribuições, a pessoa jurídica poderá descontar créditos em relação a
locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa.
Assim, reverto as glosas, exceto as relativas a locação de máquinas para café,
caçambas para recolhimento de resíduos, computadores, projetores e sistemas de telefonia.
2.15 - Amortização Licença de Software – R$ 2.611.750,23
Como consta dos autos, as despesas correspondem a licença de software utilizado
na empresa em suas atividades operacionais.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
39
De acordo com a legislação de regência das contribuições, os bens incorporados ao
ativo intangível, adquiridos na prestação de serviços são passiveis de desconto dos créditos.
Portanto a glosa deve ser revertida.
2.16 - Combustível de Aeronaves - R$ 345.230,91
A recorrente afirma ser o consumo de combustível para o frete aéreo, cita como
base legal para desconto dos créditos: Lei 10.637/2002 – artigo 3o inc II, Lei 10.833/2003 – Artigo
3o inc. II.
A fiscalização defende a manutenção da glosa sob o argumento de que não ficou
demonstrado nos autos que o combustível foi utilizado exclusivamente para o transporte aéreo de
encomendas.
Ocorre que, restou demonstrado nos autos prestar a Recorrente serviços de
transportes de cargas e agenciamento de cargas aérea nacional e internacional, fazendo jus, por
expressa disposição legal os descontos dos créditos relativos as despesas com combustível de
aeronaves.
Ademais, cabe à autoridade fiscal, investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, no sentido de realizar o devido processo legal, a
verdade material, o contraditório e a ampla defesa, ou seja, no caso concreto cabia ao fisco
quando do lançamento comprovar a utilização pela Recorrente do combustível para finalidade
diversa.
Assim, reverto a glosa efetuada.
Do cálculo da multa isolada
A Recorrente alega em síntese, que o excesso praticado pelo Auditor Fiscal ao
tentar exigir multa, foi ampliado quando da determinação do valor da exigência. Afirma que o ano
de 2013 foi o período da ocorrência da suposta inexatidão na EFD – Contribuições e neste período
as multas exigidas com base na Lei no 12.77/12 sofreram as seguintes alterações pela Lei no
12.873/13.
Defende que a alteração na base de cálculo ocorrida no período não foi observada
pelo Auditor Fiscal, que contrariando o texto legal utilizou o faturamento do mês anterior para
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
40
todos os meses do ano, resultando numa exigência muito maior, para os meses de outubro,
novembro e dezembro, caso tivesse observado o que determinou a nova lei, ou seja o valor das
transações comerciais no caso de informação inexata.
Contudo, razão não lhe assiste e nos termos do inciso I, §12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), adoto os fundamentos
da decisão recorrida, quais sejam:
A interessada é pessoa jurídica sujeita à tributação do imposto de renda com base
no lucro real e, como tal, encontra-se obrigada a adotar a Escrituração Fiscal
digital - EFD, conforme dispõem o Decreto no 6.022, de 2007, e a Instrução
Normativa RFB no 1.252, de 2012, em especial seu art. 4o, inciso I. Em caso de não
apresentar a EFD-Contribuições ou apresentá-la com incorreções ou omissões, fica
sujeita às multas previstas no artigo 57 da Medida Provisória - MP no 2.158-
35/2001. Vejamos:
MP no 2.158-35/2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e sujeitarse-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.766, de 27 de dezembro de 2012.)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013.) [...]
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por
cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês
anterior ao da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
41
equivocada, assim entendido como a receita decorrente das vendas de
mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de
2012.)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 24 de
outubro de 2013.)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta;(Incluída pela Lei no
12.873, de 24 de outubro de 2013.)

Esta Multa por Infração à Legislação Tributária se encontra detalhada no Termo
de Verificação Fiscal e no Anexo IV do TVF, que traz o Demonstrativo de Cálculo da
Multa por Cumprimento de Obrigação Acessória com Informações Inexatas,
Incompletas ou Omitidas, totalizando R$ 7.613.583,99.
Observa-se nos autos que, no período de janeiro a dezembro de 2013, a Braspress
informou no Dacon uma base de cálculo de créditos de contribuições sociais
(Pis/Cofins) no montante anual de R$ 567.471.743,20, e transmitiu ao Sped,
através da EFDContribuições, uma base de cálculo dessas mesmas contribuições
no importe de R$ 466.024.657,88; portanto, com uma divergência no valor de R$
101.447.603,02.
O quadro a seguir demonstra as bases de cálculo informadas na EFDContribuições
(antes das retificações) e nos Dacon e nas EFD-Contribuições (após as retificações):
(...)
O fato é que, mesmo com a transmissão das EFD-Contribuições retificadoras, a
Braspress não procedeu à correção dos créditos abatidos sobre os dispêndios com
subcontratação de fretes de transportadores autônomos e dos transportadores
optantes pelo Simples, conforme já exposto no tópico que abordou as glosas de
créditos referentes à subcontratação de fretes. Em específico, a interessada não
seguiu (e recusou-se a corrigir) o leiaute da EFD-Contribuições relativo à
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
42
subcontratação de fretes. O trecho abaixo, do TVF, explica o ocorrido (grifos
nossos):
(...)
Na regulamentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições –
EFDContribuições, a Receita Federal do Brasil, estabeleceu um Leiaute, de uso
obrigatório pelos contribuintes. Neste Leiaute, há uma Tabela de Códigos, a ser
utilizada na codificação da base de cálculo dos créditos abatidos pelo contribuinte
na elaboração dos arquivos da escrituração. Nesta tabela, a Atividade de
Transporte de Carga – Subcontratação, recebeu um código específico (Código 14),
que ao ser informado faz com que o programa calcule automaticamente o crédito
a ser abatido sobre 75% do valor pago aos subcontratados, ou seja, ajusta a
alíquota, conforme a Lei, (crédito de Pis 1,2375% e crédito de Cofins 5,7%).
Entretanto a contribuinte sob ação fiscal, na elaboração dos arquivos digitais
informou o código correspondente a Aquisição de Serviços utilizados como insumo
(Código 02), abatendo assim, crédito sobre 100,0% dos valores gastos com
subcontratação de fretes de transportadores autônomos e empresas optantes
pelo Simples (Crédito de Pis 1,65% e crédito de Cofins 7,6%). Cientificada da
irregularidade e intimada a proceder a regularização, a fiscalizada recusou-se a
retificar essa anomalia... As informações incorretas constantes das EFD-
Contribuições (mantidas mesmo após as retificações) tiveram repercussão nos
Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) e nas DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) do ano-calendário de
2013, com diminuição dos valores devidos no tocante à subcontratação de fretes.
Registre-se ainda que não houve, da parte da impugnante, questionamento
quanto aos valores glosados referentes à subcontratação de fretes. Ao final, o
Auditor-Fiscal apresentou um resumo do cálculo da multa aplicada, que levou em
conta a alteração na legislação de regência durante o ano de 2013:

Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
43
Não procedem, portanto, as afirmações da interessada no sentido de que "a
eventual glosa de créditos das contribuições por si só, não comprova a ocorrência
de informação inexata, nem justifica a pretendida retificação da EFD -
Contribuições, que o Auditor entendeu como necessária". Não foi a autoridade
fiscal que entendeu como necessárias as alterações da EFD-Contribuições, mas,
como vimos, foi a legislação aplicável ao caso que as estipulou. Dessa forma,
mantêm-se a Multa por Infração à Legislação Tributária nos exatos termos em que
foi aplicada.
Assim, ante ao exposto mantém-se a multa por infração à legislação tributária nos
exatos termos em que foi aplicada.

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter,
observados os requisitos da lei, as glosas de créditos relativos as seguintes despesas: conservação
predial; serviços prestados por pessoa jurídica relativos aos operadores e gerentes de filiais;
seguros; avaria sem cobertura, despesas com cópias; gerenciamento de riscos, link de dados,
serviços de tecnologia, segurança, outros serviços de terceiros correspondente a manutenção do
sorter, materiais de informática consumidos no sorter, escolta, locação de máquinas e
equipamentos, combustível de aeronaves.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
A despeito do bem estruturado voto proferido pela Conselheira Relatora, restou
vencedor o voto divergente para duas situações: (1) Conservação predial; e (2) serviços de
terceiros pessoa jurídica. No demais, não restaram divergências. Também restou vencedor o
entendimento de que parte do recurso voluntário, no que tange aos dispêndios com combustível
de aeronaves, não deva ser conhecido.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
44
A empresa Braspress Transportes Urgentes Ltda. tem por objeto social e atividades
empresariais, principalmente, o transporte rodoviário de carga e fretes e encomendas por conta
própria e de terceiros, de âmbito intermunicipal e interestadual; assim como o agenciamento de
carga aérea doméstica e internacional.
Segue o voto vencedor nesses pontos (numeração em conformidade com o voto).

- Do Conhecimento do Recurso
A empresa questionou, no recurso voluntário, a glosa para os gastos com
combustível de aeronave. Os valores, relativamente não significativos, foram glosados por não se
referir a atividade de transporte da empresa. Assim, seriam gastos em aeronaves da empresa, seja
para fins gerenciais ou comerciais.
Para verificar, tentei consultar a abordagem da DRJ, que não tratou do assunto. A
DRJ referiu ainda:
Dessa forma, mantêm-se as glosas de créditos do PIS e da Cofins relacionadas com
os custos ou despesas enumerados acima e, também, todas as demais glosas
efetuadas na auditoria fiscal e não questionadas especificamente na peça de
defesa
A negação geral, com indicação de que todas as despesas glosadas são necessárias,
não serve para instaurar o litígio.
Já me manifestei em outro processo no sentido de que a não apreciação de matéria
pela DRJ inviabilizaria a apreciação pelo Carf, afora casos específicos que poderiam ser suscitados
de ofício. Veja-se as seguintes decisões do Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À DIVERGÊNCIA ALEGADA. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DOS RECURSOS.
Não se conhece de recurso especial, quando a matéria objeto do alegado dissídio
jurisprudencial não foi enfrentada no acórdão recorrido. Assim, também, quando o
recorrente formula fundamentação relativa a matéria diversa da constante da
divergência jurisprudencial suscitada. Princípio da dialeticidade que, nos casos de
recursos de fundamentação vinculada, demanda que os fundamentos do recurso
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
45
abordem e se relacionem à hipótese de cabimento argüida. No caso, à divergência
jurisprudencial.
(Processo: 13603.001255/2002-12; acórdão: 9303-001.605; sessão: 30/08/2011;
CSRF)
-----------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 14/01/2005
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
(Processo: 13380.908912/2009-02; acórdão: 3201-007.384; sessão: 21/10/2020; 1a
Turma da 2a Câmara da 3 a Seção do Carf).
-----------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO REALIZADO PELO COLEGIADO A QUO DE MATÉRIA NÃO
SUSCITADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
PEDIDO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador
afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a
isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que, por
conseqüência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade.
(Processo: 10783.901514/2008-33; acórdão: 9303-006.290; sessão: 26/01/2018;
CSRF).
Em existindo mácula na decisão da DRJ, como no caso de ignorar matéria
fundamental da lide, poderia ser considerada a nulidade da decisão a quo ou a determinação para
seu saneamento, mas não seria o caso de apreciação de matéria não enfrentada no acórdão
recorrido.
No caso em questão, não localizei questionamento específico na impugnação.
Também, acrescente-se, não há prova alguma de que o combustível tenha alguma relação com
entrega de encomenda.
Dessa forma, descabe apreciar a matéria para a qual não tenha sido instaurado o
litígio tempestivamente, no caso, para os gastos com combustíveis de aeronave.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
46
Pelo exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por preclusão.
1.1 - Conservação Predial - R$ 21.772.021,51
Alega a Recorrente como esclarecido ao Auditor Fiscal, a empresa Braspress
Transportes Urgentes Ltda. não possui imóveis próprios e todas as suas operações são realizadas
em propriedade de terceiros.
As benfeitorias realizadas nesses imóveis foram registradas na conta 531.04.005 -
Conservação Predial. Os valores foram descontados diretamente como despesas.
Entendo inexistir previsão para tal desconto de crédito. O dispositivo legal é claro:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
47
A previsão legal para manutenção predial é para bens incorporados ao ativo
imobilizado e descontados por meio dos encargos de depreciação. Os imóveis são de terceiros e
não de propriedade da empresa. Não houve imobilização. De igual forma, não caberia a
fiscalização, ou ao julgamento, atuar para refazer a escrita da empresa propondo outra fórmula de
abatimento, como através da depreciação.
Deve-se deixar claro que, tampouco, poderiam ser validados gastos gerais de
construção civil, como despesas.
Veja-se então a regra estatuída nos arts. 301 e 346 do RIR/1999 (Decreto n.
3.000/1999 - vigente à época e hoje revogado pelo Decreto 9.580/2018):
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a
atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).
(...)
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
(...)
As obras ou bens em questão formarão a estrutura da empresa, cuja utilização sem
dúvida transcende o período anual. No demais, a previsão de crédito é para despesas necessárias
à produção. No mais, não podem ser considerados insumos as obras gerais de construção civil. É
certo que as instalações se desgastam, sendo necessários reparos periódicos ou ampliação, ou,
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
48
ainda, adequação e manutenção de estruturas de terceiros. Não obstante seja fundamental para
a empresa manter as instalações, os prédios, vias, a infraestrutura em geral, os gastos
respectivos, assim como os destinados a materiais para obras de construção civil, não poderiam
ser contemplados. O crédito da não-cumulatividade não tem a abrangência dos custos e despesas
do IRPJ.
Veja-se trecho da ementa e voto de decisão relativamente recente do Carf, assim
como outras duas ementas:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO
E MANUTENÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO.
Resta pacificado neste Conselho o entendimento de que os custos incorridos com
peças e serviços de manutenção podem ser tratados como insumos, passíveis de
apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do bem em mais de
um ano; neste caso, os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças
de um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano devem
ser ativados, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto
bens corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da companhia
ou da empresa ou exercidos com essa finalidade e que se espera utilizar por mais
de um ano, tais como móveis e utensílios, softwares, ferramentas, peças de
reposição, sobressalentes, obras civis, instalações, etc.
(...)
Voto:
Com base na legislação, na doutrina e no Pronunciamento Técnico CPC no 27, a
conclusão é a de que os gastos com a maioria dos itens cuja glosa foi mantida,
listados alhures, e também com os serviços de construção civil, com serviços de
montagem industrial em geral e com instalação elétrica devem ser registrados
na Contabilidade em contas do Ativo Imobilizado, o que impede a tomada direta
dos créditos, conforme regra do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
(processo: 10280.005517/2008-13; acórdão: 3402-010.422; sessão 26/04/2023;
2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
-------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
49
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL. DIREITO AO CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS - informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não
sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto destinado a
venda. Não é possível a concessão de créditos sobre despesas com manutenção
predial, pois nem são insumos de produção e nem são encargos de depreciação.
(Acórdão: 9303-006.595; processo 11065.003772/2003-16; sessão: 10/04/2018;
3a Turma / CSRF).
---------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
(...)
CRÉDITOS DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de
manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços
enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
(Acórdão: 3402-011.156; processo: 10925.721990/2011-14; sessão: 24/10/2023;
2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
[grifos nossos].
Assim, deve ser mantida a glosa.
1.2 - Serviços de Terceiros PJ (Ex-Funcionários e novas PJ) - R$ 28.390.9234,26
A Relatora propôs o reconhecimento parcial dos créditos.
Não há discordância com relação à parcela não reconhecida nesse item. Ou seja, há
concordância que as glosas correspondem a pagamentos relativos a serviços prestados por
pessoas jurídicas cuja atividades são de diretoria, serviços prestados na área de vendas,
administração financeira, administração de pessoal, cobranças, auditoria interna, serviços de
abastecimento, gestão comercial, desenvolvimento de software, jurídico, serviços contábeis,
departamento pessoal, serviços prestados à presidência, corretas as glosas efetuadas, pois não se
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
50
enquadram no conceito de insumo a luz do parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de
2018.
Quanto aos serviços tidos como prestados por operadores e gerentes de filiais, foi
proposta a reversão da glosa, pois incluiriam serviços de recepção, triagem, armazenagem,
distribuição e transporte de encomendas.
Entendo prudente lembrar que na auditoria fiscal foram levantadas duas situações.
Primeiro, a fiscalização indica tratar-se de verdadeira folha de pagamentos
implementada através dessa conta. Cita exemplo da empresa individual “TAYLA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES”, de Tayguara Helo, com sede dentro da própria Braspress.
Sobre a terceirização promovida, também aponta causas trabalhistas e situação transitada onde é
reconhecido vínculo trabalhista (no caso, de motorista). Segundo, não restaria comprovado serem
serviços de produção ou exclusivamente de produção.
Na situação em análise, mesmo admitida a contratação como regular terceirização,
entendo deva se oferecer comprovação taxativa de que os serviços prestados sejam vinculados
exclusivamente ao processo produtivo. O crédito deve ser comprovado de forma minudente,
tarefa que cabe ao contribuinte. Em caso de situação mista, em que os serviços se destinem tanto
ao processo produtivo ou prestação de serviços como para outras atividades, deve ser oferecida
escrituração em separado ou rateio fundamentado.
Para os serviços em questão, não vislumbro comprovação suficiente. Não é feita
uma vinculação adequada entre o alegado serviço desempenhado nas filiais e os contratos,
deixando a tarefa aberta ao julgador.
Conclusão
Não deve ser conhecido do recurso quanto aos gastos com combustível de
aeronaves. Ainda, no mérito, há discordância apenas nos dois pontos tratados nesse voto
vencedor.
Pelo exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por preclusão,
e, no mérito, por manter as glosas com relação à conservação predial e aos serviços de terceiros
pessoa jurídica.
Assinado Digitalmente
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720047/2017-64
51
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 1777
DF CARF MF
Original